Tribunal: TJES
Processo: 5001947-60.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-60.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SIMONE KIIHL BARRETO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho em parte o voto do relator, apenas para MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, inclusive quanto ao valor do dano moral (R$ 12.000,00), diante do fato de tratar-se de questão de saúde, que causa grande angústia para o beneficiário do plano, quando é observado o abandono por quem prometeu garantir o regular atendimento. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DURENTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DESPROPORCIONAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal (ID 393284), preliminarmente, necessidade de perícia, vez que entende ser o meio de comprovar a intercorrência médica discutida demanda urgência, com necessidade de realização de cirurgia por procedimento de videolabaroscopia. No mérito, alega o não cabimento de inversão do ônus da prova. A regularidade da conduta da Unimed Vitória (carência do contrato novo). Afirma que a Unimed sempre foi transparente com o fornecimento de seus serviços e que estes estão em consonância com as regras da ANS. Afirma que a recorrida é usuária do plano Unimed Vitória e que foi incluída no contrato em julho de 2018, restando claro os prazos de carência aos quais estaria submetida. Afirma que a recorrida tinha um caso de apendicite aguda e que estava cumprindo carência, vez que tinha apenas dois meses de plano. Atesta que segundo a ANS os prazos de carência devem estar estabelecidos no contrato, expressamente, de forma clara, o que ocorre no caso do contrato da recorrida. Narra que para casos de urgência e emergência os períodos de carência são dispensados, garantindo atendimento do beneficiário nas primeiras 12 horas, e, após, se for constatada a necessidade de internação, o paciente é encaminhado ao SUS. Afirma que no caso dos autos não se tratava de um tratamento de urgência e emergência, mas sim de procedimento que deveria ser realizado com celeridade. Alega que foi prestado a recorrida o tratamento durante o período de urgência, não havendo que se falar em abusividade da conduta da recorrente. Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente os danos morais, ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do quantum arbitrado.
2. Tese da Recorrida:
Conforme consta de suas contrarrazões (ID 393291), a recorrida afirma que a recorrente não traz novos argumentos aos autos e que o recurso é mera repetição da contestação. Afirma que a r. sentença não merece reforma pois prolatada em conformidade com a jurisprudência do STJ acerca do tema. Atesta que o caso da recorrida se tratava de uma urgência médica, sendo assim, houve conduta irregular da recorrente ao exigir o cumprimento da carência e defende a manutenção integral da sentença vergastada.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC para
CONDENAR
a requerida a pagar a autora o valor de R$ 12.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir juros legais de 1% a contar da data da citação e correção monetária nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES nos termos do art. 404/CC/2002, a incidir a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Observo que, preliminarmente, a parte recorrente arguiu a extinção do feito ante a necessidade de realização de perícia para apuração da necessidade de urgência na realização do procedimento cirúrgico. Contudo, a referida prova é desnecessária para formar o convencimento deste juízo, seja por ser descabido a operadora de saúde questionar nos autos o tratamento de saúde indicado pelo profissional que assiste a consumidora, seja pelo fato do laudo médico anexado aos autos atestar a necessidade de urgência do procedimento. Por tais razões, rejeito a alegada preliminar. No mérito, é imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal. Contudo, no caso concreto, o recorrente não possui razão em suas alegações, vez que restou claro nos autos, prontuário anexado ao ID 393255, que o tratamento a ser submetida a autora/recorrida, qual seja, apendicectomia videolaparoscópica, era de URGÊNCIA, face ao diagnóstico de apendicite aguda. O procedimento de urgência e emergência está previsto no artigo 12, V, C e artigo 35, c, da Lei 9656/98, com cobertura assegurada após 24 horas de vigência do plano, afastando assim, o prazo de carência alegado pela recorrente. Comprovada nos autos a negativa da cobertura, os danos morais sofridos pela autora restaram evidenciados, pois além das dores, do sofrimento decorrente da enfermidade, a autora/recorrida foi encaminhada ao SUS para ser submetida a cirurgia, quando deveria ter a cobertura assegurada pela recorrente já no primeiro atendimento, o que ultrapassou o mero descumprimento contratual ou dissabor, ante a angústia sofrida pela recorrida ao se ver desamparada em situação de dor e urgência e ainda face ao inegável abalo psicológico sofrido pela autora. Danos morais devidos, contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor arbitrado ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade no qual a recorrida fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais, a ser arbitrada no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
7
.000,00 (se
te
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.